Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-74.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE CULPA DA AUTORA. PESQUISA DE ENDEREÇOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. TARDIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil deixou clara a situação como deve ser entendida a citação. Não se trata de pressuposto de existência do processo, mas sim de condição de eficácia do processo em relação à parte ré.
2. O entendimento pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com o abortamento prematuro do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem.
3. A demora na citação do réu, sem que haja culpa da instituição financeira autora, não é fundamento apto a gerar a extinção do processo por ausência de pressuposto válido, nos termos do artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.